Tribunal: CARF
Processo: 13971.003944/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.003944/2008-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.941 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
BRASIL REAL INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES DE JEANS LTDA. ME E
OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2005 a 30/09/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONHECIMENTO.
Não se conhece da arguição de inconstitucionalidade em sede de julgamento do
recurso voluntário. Súmula CARF no 2.
Não cabe decisão acerca de matéria estranha à lide.
TAXA SELIC. LEGALIDADE.
As contribuições sociais, não recolhidas nas épocas próprias, estão sujeitas à
multa e aos juros equivalentes à taxa SELIC, de caráter irrelevável, nos termos
da legislação vigente. Súmula CARF no 4.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA.
Caracterizada a existência de um grupo econômico de fato, o reconhecimento
da responsabilidade solidária é impositivo de lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade e da matéria
estranha à lide; e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe .provimento
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.003944/2008-69
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.941 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003944/2008-69

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 07-15.128 – 6a Turma
da DRJ/FNS (e-fls. 106 e ss), verbis:
O lançamento refere-se às contribuições previdenciárias devidas à Seguridade
Social pelos segurados contribuintes individuais, constantes de folhas de
pagamento da empresa, no período 11/2005 a 09/2006, no valor de R$ 2.139,01
(dois mil, cento e trinta e nove reais e um centavo).
O levantamento consta do Discriminativo Analítico de Débito - DAD, sob o
título: CIA - Contribuição dos Contribuintes Individuais.
A autuada apresenta sua defesa às fls. 67/94, onde alega, em sede de preliminar:
da inconstitucionalidade da multa de 150% aplicada no auto de infração em
lide, por ter caráter confiscatório e malferir o disposto no art. 150, inciso IV, da
Lei Maior; da ilegalidade da SELIC, pelo caráter remuneratório e não
moratório, o que malfere o disposto no art. 161, § 1° do Código Tributário
Nacional (CTN) e afronta à constituição; da improcedência das tributações
reflexas - PIS, COFINS e CSLL, referindo-se a pareceres no âmbito da SRF
sobre a matéria, concluindo por dizer que, mantidas as tributações reflexas (PIS,
COFINS e CSLL), o julgador deverá proceder de acordo com o disposto no art.
48 da Lei n°. 9430/96.
No mérito, primeiramente, tece considerações interpretativas sobre as restrições
legais da multa de 150%, aludindo ao incomprovado dolo de sonegação fiscal.
Alega sobre a ilegalidade na exclusão da empresa do Simples, argumentando,
em síntese, que este fere a legislação de regência tanto na inadequação do ato
quanto aos efeitos retroativos; que o fato do sócio participar com mais de 10%
do capital social de outra empresa, ultrapassando o limite estabelecido em lei é
uma inverdade; que o Dr. Ari Salésio Brasil é procurador da empresa e não se
enquadra na condição de “interposta pessoa”.
Na sequência, desenvolve o tema sobre o princípio da proporcionalidade na
aplicação da penalidade pecuniária para remeter novamente à multa de 150%;
insurge-se em relação à caracterização do grupo econômico alegando que não
há comprovação nos autos sobre este fato, também quanto à ação dolosa dos
sócios, ou que os mesmos pudessem ter a intenção deliberada de formar um
grupo econômico, como pretende a fiscalização; alega da prescrição do débito,
observando que não há violação ao art. 173 do CTN e termina por concluir que
não foi seguido o princípio do devido processo legal.
Por fim, requer a nulidade dos lançamentos tributários, declarando a prescrição
quinquenária, e, por corolário, a extinção dos autos de infração que foram
lavrados a partir do presente processo, mormente quanto à formação de “grupo
econômico”.
Junta-se aos autos, às fls. 100/103, os Termos de Sujeição Passiva Solidária n°.
4 e n°. 5, onde constam como sujeitos passivos solidários as empresas Tayka
Confecções de Jeans Ltda. ME e Terra Brasil Indústria de Confecções de Jeans
Ltda, bem como os respectivos Avisos de Recebimento - AR, da ciência destes
documentos.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.941 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003944/2008-69

Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente
pela DRJ. Por oportuno, transcrevo a ementa do respectivo acórdão, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2005 a 30/09/2006
TAXA SELIC. LEGALIDADE.
As contribuições sociais, não recolhidas nas épocas próprias, estão sujeitas à
multa e aos juros equivalentes à taxa SELIC, de caráter irrelevável, nos termos
da legislação vigente.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA.
Caracterizada a existência de um grupo econômico de fato, o reconhecimento da
responsabilidade solidária é impositivo de lei..
Lançamento Procedente
Cientificado, em 05/03/2009, o recorrente BRASIL REAL INDÚSTRIA DE
CONFECÇOES DE JEANS LTDA interpôs recurso voluntário (e-fls. 113 e ss), em 25/03/2009.
Em suma, reitera os argumentos da impugnação, alega que a exclusão do simples estaria
pendente de decisão administrativa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço da alegação acerca da exigência de multa qualificada no percentual
de 150%, posto que esta não foi exigida no lançamento, ao teor do demonstrativo de e-fls. 3, e
fundamentos legais do débito, às e-fls. 15 e 16. Trata-se, pois, de matéria estranha à lide.
Não conheço da alegação de inconstitucionalidade, deduzidas contra a incidência
da Taxa Selic. Inteligência da Súmula CRAF no 2, que vincula esse colegiado.
Conheço das demais matérias do recurso.
Rejeito a preliminar de prescrição, por não se aplicar ao crédito tributário
pendente de constituição definitiva, como é o caso. Tão pouco se afigura a decadência, de modo
a admitir eventual erro material na redação do recurso.
Rejeito as alegações de mérito pertinentes à Taxa Selic, ao teor da Súmula CARF
no 4, que vincula esse colegiado, verbis:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto às demais alegações, estas já foram enfrentadas e refutadas pela decisão
de piso, cujos fundamentos, na parte que acolho e adoto como razões de decidir, seguem
transcritos:
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.941 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003944/2008-69

Inicialmente, temos que a empresa em epígrafe foi excluída de ofício do
Simples Federal a partir de 01/01/2003, conforme Ato Declaratório DRF/BNU
n° 43/2008, contra o qual a empresa apresentou manifestação de
inconformidade
intempestiva,
conforme
consta
no
processo
13977.003976/2008-64, tomando-se definitiva a exclusão. Por oportuno, em
relação ao Simples Nacional, também se constatou a sua exclusão deste sistema
simplificado de tributação, conforme consulta aos dados informatizados da
Receita Federal do Brasil.
Verifica-se, no presente, que as empresas Tayka Confecções de Jeans Ltda. e
Terra Brasil Indústria de Confecções de Jeans Ltda. foram consideradas como
integrantes de um grupo econômico, de fato, com a impugnante, sendo reputada
a solidariedade a estas empresas. Por outro lado, constam dos autos os termos
de sujeição passiva que formalizam a solidariedade entre as empresas, todavia
em relação a processos cujo sujeito passivo solidário é a Brasil Real (fls. 58/60))
em relação aos processos das demais. No entanto, compulsando-se os autos dos
demais processos lançados para as empresas Tayka e Brasil Real, verificou-se
que estas tomaram conhecimento da sujeição passiva solidária através dos
termos de sujeição passiva n°s 4 e 5, de modo que se procedeu à juntada destes
e da respectiva ciência (fls. 100/103).
Embora cientes, as empresas solidárias não apresentaram impugnação ao
presente processo, de modo que a solidariedade destas empresas será analisada
do ponto de vista da defendente enquanto sujeito passivo da obrigação
tributária, no tocante à solidariedade das demais empresas do referido grupo
econômico.
Assim, contrapondo-se aos argumentos da empresa em relação a este tema, há
que remeter ao processo n°. 13977.003976/2008-64, mais precisamente ao
relatório da representação administrativa de fls. 01/08, onde constam descritos
os fatos que levaram à convicção fiscal de que as empresas em referência
formavam um grupo econômico de fato.
Segundo a fiscalização, houve o que poderíamos chamar de
desmembramento da empresa Tayka, resultando na constituição das
empresas chamadas de Brasil Real, Terra Brasil e Dullay'n, para as quais,
formalmente, constam sócios que eram ligados, de alguma forma, àquela
empresa (Tayka).
O primeiro indício desta intenção aparece sob a forma de faturamento,
conforme o demonstrativo trazido pela fiscalização àquele processo (fl. 05),
pois, à medida que este cresce na empresa Tayka, se aproximando do limite
de exclusão, vão se formando as demais empresas, voltadas para o mesmo
ramo de atividade. Consta, ainda que a manifestante (Dullay'n) e a Terra
Brasil, desde a sua constituição, funcionaram em galpões localizados na
mesma área, e a empresa Brasil Real manteve o mesmo nome da Dullay'n
no período de 11/09/2002 a 08/08/2003.
Ao mesmo tempo, ocorreram transferências monetárias entre as empresas
do “grupo”, as quais denotam os procedimentos adotados pelos dirigentes
com o objetivo de impedir o desenquadramento legal do Simples. Há que
citar também as reclamatórias trabalhistas, anexadas ao processo
1397l.003976/2008-64, as quais tem o poder de trazer testemunhos que
compõem o retrato da situação fática no tocante ao relacionamento entre as
empresas e à solidariedade.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.941 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003944/2008-69

Verifica-se que, de todos os dados trazidos do processo l3971.003976/2008-
64, que se transfere para este sucintamente por pertinente, o fato mais
relevante se traduz na atuação do citado procurador Sr. Ari Salésio Brasil,
o qual não é a interposta pessoa, como aduz a defendente, mas, se constitui,
de fato, no verdadeiro dirigente do grupo, a pessoa que, conforme
verificado nas diversas procurações outorgadas pelas empresas, possui
amplos poderes para administrá-las. Sendo assim, conforme bem retrata a
representação fiscal, os indivíduos que constam formalmente no contrato
social e alterações são apenas sócios figurativos na história da empresa, os
quais a lei se refere como interpostas pessoas.
Verifica-se que, de todos os dados trazidos do processo 13971.003976/2008-64,
que se transfere para este sucintamente, por pertinente, o fato mais relevante se
traduz na atuação do sócio-gerente da TAYKA, Sr. Ari Salésio Brasil, revestido
na condição de procurador das demais empresas do grupo. Saliente-se que este
não é a chamada “interposta pessoa”, como aduz a defendente, mas, se constitui,
de fato, no verdadeiro dirigente do grupo, a pessoa que, conforme verificado nas
diversas procurações outorgadas pelas empresas, possui amplos poderes para
administrá-las. Sendo assim, conforme bem retrata a representação fiscal, os
indivíduos que constam formalmente no contrato social e alterações das demais
empresas são apenas sócios figurativos na história da empresa, sendo estes os
quais a lei se refere como interpostas pessoas.
O relacionamento intrínseco entre as empresas do grupo há que ser visualizada,
dentre outros elementos, nos documentos de fls. 10/15 do processo
l3971.003976/2008-64 e no diagrama genealógico às fls. 03, visto que a
formatação das demais empresas consistiu em alocar indivíduos da mesma
família ou afins nos contratos sociais, os quais conferiam amplos poderes ao
líder da Tayka para gerenciá-las. Assim, não demanda qualquer esforço inferir
que as conclusões trazidas pela fiscalização têm fortes bases de sustentação,
visto que o “procurador” formalizado na pessoa do Sr. Ari Salésio Brasil
assume a condição de verdadeiro e único administrador de todas as empresas.
Em vista da demonstração dos benefícios econômicos gerados pelo
procedimento de criar novas empresas através de interpostas pessoas, o poder de
mando concentrado, os administradores e empregados em comum, dentre outros
fatos que constam dos relatos fiscais, toma-se evidente a caracterização do
grupo econômico, de fato.
Relembrando o conceito legal de grupo econômico, temos que este abrange a
ideia de que, sempre que uma ou mais empresas, embora tendo cada uma delas
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou
administração de outra, estará configurado o grupo econômico, e serão, para
efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis com a empresa
principal e cada uma das subordinadas (art. 2°., § 2°. da CLT).
Desta forma, da própria conceituação legal se extrai que o grupo econômico
previsto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) tem maior abrangência
do que aquele previsto na Lei n°. 6.404/76: para efeito da lei comercial, o grupo
econômico será constituído, necessariamente, mediante convenção registrada,
entre sociedade controladora e sociedades filiadas, devendo estas últimas
revestirem a forma de sociedade anônima ou em comandita por ações; para
efeitos trabalhistas e previdenciários, o grupo existirá desde que presentes os
requisitos indicados no § 2°. do art. 2°. da CLT.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.941 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003944/2008-69

No caso, a auditoria fiscal não só encontrou a situação fática a qual demandou a
exclusão das empresas do sistema simplificado de tributação, bem como trouxe
à tona os interesses que unem as mesmas e a consequente responsabilidade
solidária sobre os tributos lançados, com base no art. 124 do CTN, in verbis:
(...)
Logo, estas empresas são tidas como responsáveis solidárias pelo presente
lançamento, conforme disposto no inciso IX do artigo 30 da Lei n.° 8.212/91,
do qual o artigo 222 do Regulamento da Previdência Social (RPS) é corolário:
Art. 222 As empresas que integram grupo econômico de qualquer
natureza, bem como os produtores rurais integrantes do consórcio
simplificado de que trata o art. 200-A, respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes do disposto neste
Regulamento. (Redação dada pelo Decreto n"4. 032, de 26/11/2001
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo da arguição de inconstitucionalidade e da matéria estranha à lide; e, na parte
conhecida, rejeitar as preliminares negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital